Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602787-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602787-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CLÉO DE LIMA SILVA - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLEO DE LIMA SILVA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
CLEO DE LIMA SILVA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43693242
23/08/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.303

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602787-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLEO DE LIMA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: CLEO DE LIMA SILVA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE
GASTOS E DESPESAS ELEITORAIS.
DESCONFORMIDADE COM O ART. 53,
INCISO I, LETRA G, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. VALOR PERCENTUAL
DA IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO AO
TOTAL DA DESPESA DE CAMPANHA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. COMPREENSÃO
DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO
T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
J U L G A D A S A P R O V A D A S C O M
RESSALVAS.

1. A omissão de gastos e despesas
eleitorais constitui irregularidade nas
contas na medida em que pode mascarar
o ingresso de recursos na contabilidade
de campanha, daí restando sua
Num. 43693242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42

incompatibilidade com o art. 53, inciso I,
letra 'g', da Res. nº 23.607/2019-TSE.

2. Em razão do valor percentual da
irregularidade, em relação ao total da
despesa da campanha, aplica-se a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Grifei.

3. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas, com determinação de
devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Cleo de Lima Silva,
filiada ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidata ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2022.

O candidato obteve 413 votos na eleição.
Num. 43693242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.790,90 (id. 43582823).

No parecer conclusivo (id. 43582823), a Seção de Contas Eleitorais desta
Corte Eleitoral detectou a seguinte irregularidade: a) despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, no total de R$
1.193,62 (mil cento e noventa e três reais e sessenta e dois centavos). Ao final,
manifestou-se pela desaprovação das contas.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo o Prestador das
Contas pugnou pela sua aprovação sem ressalvas (id. 43589677).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (43602254) no qual reforça
a presença da irregularidade mencionada pelo Setor Técnico desta Corte Eleitoral e
opina, ao final, pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Cleo de Lima Silva,
filiada ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidata ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2022.

O parecer conclusivo (id. 43582823, p. 3) elaborado pela Seção de Contas
Eleitorais desta Corte indicou apenas 1 irregularidade, assim descrita:

8. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)

8.1. Constou do parecer de diligências (id. 43527000) despesas realizadas
com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, situação que deve ser esclarecida pelo prestador de contas.

Num. 43693242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a

Não houve manifestação pelo candidato prestador de contas.
Inconsistência mantida.
Num. 43693242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42

realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Destaca-se, ainda, que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Como se vê, realmente se constata uma irregularidade, na medida em que o
dispêndio de recursos com combustíveis junto ao Auto Posto Almirante Alexandrino Ltda.,
em cinco distintas ocasiões, uma despesa junto a Posto Maru S/A e mais uma despesa
contraída junto a Condor Auto Posto Ltda., restou desmuniciado de notas fiscais ou outro
documento apto a demonstração de sua regularidade para os fins desta Prestação de
Contas.

O valor total da irregularidade é de R$ 1.193,62 (hum mil cento e noventa e
três reais e sessenta e dois centavos) e constitui 10,12% do total da despesa realizada na
campanha, de modo que se encontra dentro do campo de incidência hermenêutico do
que o Tribunal Superior Eleitoral definiu para os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, como se colhe do seguinte julgado:

Num. 43693242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000 UFIRs
E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas
assentadas pela instância regional e não se confunde com o reexame e a
revaloração do caderno probatório, providência incabível em sede de recurso
especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a regularidade
das contas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei.

Anoto que minha compreensão sobre o conteúdo semântico da expressão
"10%" alcança a integralidade das frações que a compõem, de modo que o caso concreto
somente estaria fora do campo hermenêutico delineado pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral, se atingisse, minimamente, o patamar de 11% do total da despesa.

Assim, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade é possível a superação da irregularidade por meio de anotação de
ressalvas à aprovação das contas.

A superação da irregularidade pela anotação de ressalvas não afasta a
incidência do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. –TSE 23.607/2019 dispõe que:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
Num. 43693242 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Dessa forma, concretiza-se a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional
da quantia de R$ 1.193,62 (hum mil cento e noventa e três reais e sessenta e dois
centavos).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Cleo de Lima Silva, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2022 e imponho a obrigação de restituir ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 1.193,62 (hum mil cento e noventa e três reais e sessenta e dois centavos),
com amparo no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18, 19 e 23, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43693242 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602787-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLEO DE
LIMA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: CLEO
DE LIMA SILVA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43693242 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315322248100000042652788
Número do documento: 23082315322248100000042652788
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:35:42